Tribunal: TJDFT
Processo: 0742410-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DO VALOR. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CARÁTER DE POUPANÇA. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, a qual manteve o bloqueio de valores encontrados nas contas dos executados. 1.1. Os agravantes pedem a reforma da decisão, a fim de se determinar a desconstituição da penhora de valores mantidos em conta poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a comprovação do caráter de impenhorabilidade de valores encontrados em conta-poupança, demonstrando ser reserva financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos. 3.1. Conforme o entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. 3.2. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos a qual deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas as quais os executados comprovam ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado não haver movimentação típica de conta corrente.
4. Para ser reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. 4.1. No caso em tela, não foi acostado nenhum elemento documental atestando os tipos de contas sobre as quais recaíram os bloqueios efetivados, ademais, as partes executadas não trouxeram aos autos nenhum extrato bancário a demonstrar o caráter de poupança das contas. 4.2. Nesse contexto, deve ser mantida a constrição, pois a natureza alimentar da verba não pode ser presumida, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança, cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmudar a sua natureza para equivalente à conta corrente. Ademais, não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos – a qual está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Para ser reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita, ônus do devedor.

__________________
Dispositivos relevantes citados: X do art. 833 do CPC; art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJAgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, PJe 30/09/2021. TJDFT, APC 07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJE: 30/10/2023.